Tribunal: TJSP
Processo: 2148666-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU x ITR - Exercícios de 2013 e 2014 - Exceção prévia de executividade rejeitada – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas – Títulos que indicam os fundamentos legais em que se funda a exação a forma de atualização e cálculo de juros, bem assim o número de inscrição imobiliária - CTN, art. 202 e LEF, art. 2o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU x ITR - Exercícios de 2013 e 2014 - Exceção prévia de executividade rejeitada – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas – Títulos que indicam os fundamentos legais em que se funda a exação a forma de atualização e cálculo de juros, bem assim o número de inscrição imobiliária - CTN, art. 202 e LEF, art. 2o - Ausência de elementos que comprovem, de forma inconteste, a destinação efetiva e integral do imóvel à atividade rural à época dos fatos geradores – Presunção de legitimidade do ato administrativo não afastada – Necessidade de produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla – Decisão mantida - Recurso desprovido.